Tribunal: TCU
Processo: 022.348/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-01-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 314/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 022.348/2022-0 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Ana Lea Correia Lima Huber (XXX.525.347-XX); Denise Maria Braga Maia (XXX.921.389-XX); Maria Ines Santos Artigas (XXX.926.679-XX); Nice Maria Braga (XXX.043.799-XX); Nylcea Maria Camargo Braga Maciel (XXX.734.869-XX); Silvia Maria Rocha Braga (XXX.655.539-XX); Stela Maria Rocha Braga da Silva Pinto (XXX.765.469-XX); Teresa Cristina Scherer dos Santos (XXX.239.339-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.